Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA QUE FIXA PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLMENTO. RESCISÃO.
1. O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 492, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
2. Na hipótese, houve o exame do pedido apresentado na petição inicial, sem a observância da existência de pedido diverso formulado na emenda apresentada tempestivamente. A sentença é nula nesta parte.
3. O CPC estabelece que o órgão recursal deve promover diretamente o julgamento do pedido, sem a necessidade de devolução do feito à primeira instância, quando verificar que a sentença não é congruente com os limites do pedido (art. 1.013).
4. O inadimplemento comprovado da parte requerida quanto ao prazo para conclusão da obra autoriza o contratante a requerer a rescisão imediata do contrato com restituição de valores.
5. A devolução integral de valores pagos, na forma pretendida pelo apelante, não se mostra possível no caso, porquanto houve execução equivalente a 52% do total da obra contratada. Tal medida resultaria no enriquecimento sem causa do contratante, o que é expressamente vedado pelo Código Civil (artigo 884).
6. Na hipótese, dada a natureza do contrato rescindido, a restituição de valores deve corresponder apenas ao montante inadimplido pela contratada. Eventuais perdas e danos podem ser acrescidas quando pré-fixadas no contrato ou quando forem comprovadas nos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.